Tribunal: TJSP
Processo: 1002440-40.2022.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. Tema no 1.044 do STJ. Alegações do INSS de obscuridade e necessidade de prequestionamento da matéria ventilada no recurso. Devida abordagem da matéria pela decisão embargada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. Tema no 1.044 do STJ. Alegações do INSS de obscuridade e necessidade de prequestionamento da matéria ventilada no recurso. Devida abordagem da matéria pela decisão embargada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento ficto. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.